Tribunal: TJMT
Processo: 0003797-18.2014.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003797-18.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE NILDO DA SILVA - CPF: 420.698.071-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEIVID BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 039.096.501-47 (VÍTIMA), DANIEL MORAES (VÍTIMA), CLEUSA ALEIXO DOS SANTOS MORAIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003797-18.2014.8.11.0064

APELANTE: JOSE NILDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada a origem criminosa da coisa encontrada na posse do acusado, mas não demonstrada a existência de dolo na sua conduta, imprescindível a desclassificação para a modalidade culposa da receptação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003797-18.2014.8.11.0064

APELANTE: JOSE NILDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JOSÉ NILDO DA SILVA, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal (cf. Id. n.o 139622872).

Nas razões recursais, postula a defesa a absolvição do recorrente, uma vez que “
não restou comprovado que o réu possuía conhecimento sobre a origem espúria do bem
”.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de receptação dolosa, art. 180,
caput
, do Código Penal, para a sua modalidade culposa, art. 180, §3o, do Código Penal (cf. Id. n.o 139622889).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada (cf. Id. n.o 139622893).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.o 141268670).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003797-18.2014.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou JOSÉ NILDO DA SILVA como incurso nas disposições do art. 180,
caput
, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 139626780 – pág. 2/3):

“[...]

Segundo consta do procedimento investigatório, no dia 29/04/2014, por volta das 22h30min, na avenida Rui Barbosa, Centro, nesta cidade de Rondonópolis, a Polícia Militar realizava rondas de rotina, quando abordou o denunciado na posse de uma motocicleta Honda Titan Fan, Placa NJV-3119 (termo de exibição e apreensão a fls. 03-IP), a qual havia sido subtraída da vítima CLEUSA ALEIXO DOS SANTOS MORAIS (fls. 33/34-IP), no dia 28/04/2014 (Boletim de Ocorrências a fls. 26-IP)
.

[
...
]”

Finda a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória, condenando JOSÉ NILDO DA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação buscando a absolvição do recorrente quanto à prática do delito do artigo 180,
caput
, do Código Penal, argumentando que “
as provas produzidas se encontram restritas ao campo da presunção, da incerteza, sem força vinculante capaz de sustentar a condenação
”, e que “
não restou comprovado que o réu possuía conhecimento sobre a origem espúria do bem
”.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de receptação dolosa, art. 180,
caput
, do Código Penal, para a sua modalidade culposa, art. 180, §3o, do Código Penal.

Pelo conjunto probatório produzido,
não pairam dúvidas de que, no dia 29 de abril de 2014, o recorrente foi encontrado na condução da motocicleta Honda Titan Fan, placa NJV-3119, que havia sido furtada da vítima CLEUSA ALEIXO DOS SANTOS MORAIS, no dia anterior.

É o que
restou demonstrado pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 139626780 – pág. 9), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 139626780 – pág. 27-29), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.o 139626780 – pág. 10), auto de entrega (cf. Id. n.o 139626780 – pág. 47), pelos depoimentos testemunhais e, sobretudo, pelos interrogatórios do acusado.

Todavia, considero não haver prova suficiente acerca do dolo do agente.

Na delegacia, o sargento da polícia militar, ROSEVALDO PEREIRA DE SOUZA, responsável pela prisão em flagrante do recorrente, narrou (cf. Id. n.o 139626780 – pág. 11):

“[...]

QUE durante rondas e abordagens na região central, deparamos com o condutor José ao lado do ginásio de esportes, onde ao fazermos a abordagem e checagem foi verificado que a motocicleta que o mesmo pilotava apresentava no sistema CIOSP como produto de roubo/furto, conforme anexo. Ao ser indagado o suspeito sobre a procedência do veículo, o mesmo afirmou que o adquiriu pelo valor de R$ 1.300 reais de uma pessoa desconhecida; QUE, diante dos fatos o mesmo foi conduzido à 1a Delegacia.

[...]”

Em juízo, disse:

“[...]

Ministério Público:
Consta aqui desse processo que é um fato de 2014, o senhor lembra do que se trata?

Rosevaldo:
É da situação de uma motocicleta que foi abordada em frente ao ginásio de esportes, no período noturno, que na época foi qualificado como receptação.

Ministério Público:
Entendi. O senhor lembra o que que o acusado falou a respeito do que estava acontecendo?

Rosevaldo:
Ele falou que comprou a moto de uma pessoa desconhecida, e como o nosso sistema, no momento da abordagem, estava constando como objeto de furto ou roubo, nós conduzimos ele por receptação.

Ministério Público:
Mas você não lembra se ele fez maiores esclarecimentos, quem que era a pessoa, por quanto ele comprou, onde que ele pagou, se ele fez checagem, ou não?

Rosevaldo:
Não, ele só falou que comprou de uma pessoa desconhecida, não sabia onde morava, nem onde que estava mais.

Ministério Público:
E nem falou quanto que comprou e como comprou, se foi no dinheiro, se pagou em cheque, transferência?

Rosevaldo:
Não, não me recordo.

Ministério Público:
Não, né? Tá! A vítima fez a ocorrência, e quando vocês checaram tinha a ocorrência no sistema. É isso?

Rosevaldo:
Isso! Na época a gente checava pelo nosso sistema interno, que era o CIOSP. No nosso sistema ele constava como produto de furto e roubo, mas eu não me recordo da vítima, não.

[...]

Defesa:
Nessa consulta que é feita no CIOSP, ali, o senhor se recorda, eu sei que o fato já é antigo, desde quando que constava essa informação, ser produto de furto e de roubo?

Rosevaldo:
Não lembro. Eu acho que é impossível você saber, também. A não ser que na época fosse verificado o boletim de ocorrência dos fatos, que aí já fica a cargo da polícia civil fazer esse levantamento.

Defesa:
Então a partir do momento em que é registrado o boletim de ocorrência por parte da vítima a questão do furto ou do roubo, automaticamente já passa a constar no sistema dos senhores essa informação?

Rosevaldo:
Isso.

Defesa:
Como se fosse interligado, não é?

Rosevaldo:
É interligado.

Defesa:
Ele não justificou, então, a respeito da aquisição da motocicleta, não deu maiores informações, nem nada, né?

Rosevaldo:
Só que comprou de uma pessoa desconhecida. Provavelmente não deve ter checado, né? Que quando está no nosso sistema, está no sistema do DETRAN também. Lá ele ia constar que é produto de roubo. Provavelmente ele não checou.

Defesa:
O senhor se recorda se ele era uma pessoa esclarecida, se era uma pessoa simples, enfim?

Rosevaldo:
Na época não. Eu lembro que era uma pessoa de idade.

Defesa:
Que era um senhor de idade?

Rosevaldo:
Isso.

[...]

Juiz:
O senhor se recorda se ele se mostrou surpreso quando o senhor disse que a moto era furtada?

Rosevaldo:
Não, senhor. Não me recordo.

Juiz:
Não se recorda se ele se mostrou surpreso?

Rosevaldo:
Não.

[...]”

Por sua vez, JOSÉ NILDO DA SILVA relatou à autoridade policial (cf. Id. n.o 139626780 – pág. 14):

“[...]

QUE o interrogando afirma que um desconhecido por apelido de "Moreno ou Negão" foi em seu local de trabalho e falou: você não está precisando de uma moto para ir trabalhar", sendo que o interrogando falou que será que essa moto não vai dar problema, foi quando o interrogando pegou a placa: NJV-3119 e foi checar em um despachante, o qual disse que a moto não tinha queixa de furto/roubo e que o documento estava em dias e que ainda iria vencer; QUE, o interrogando comprou a moto e pagou a quantia de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), mas não sabia que a moto era furtada/roubada; QUE, foi arbitrado pela autoridade policial o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de fiança, mas o interrogando disse não ter condições financeiras de pagar.

[...]”

Durante a instrução processual, disse:

“[...]

Juiz:
Conta para a gente o que que foi com relação a essa moto, você sabia que a moto era roubada?

José Nildo:
Sabia não. Assim, eu comprei por que eu precisava, estava precisando, que eu andava muito de a pé, morava longe para vir aqui trabalhar na área do posto, aí eu não sabia, o cara falou que eu podia puxar, que estava de boa, eu puxei tudinho. Aí os homem me pararam falando que a moto era roubada.

Juiz:
Você não checou, não levou ela para olhar, nada? Não pegou documento?

José Nildo:
Não, eu só levei na autoescola, mandei puxar a placa, aí o cara falou que a moto podia andar que não era roubada, não. Eu nem tinha chegado de comprar, eu ia pagar ela ainda. Eu nem tinha pagado.

Juiz:
Tá! Você falou que levou ela em uma autoescola, é isso?

José Nildo:
É, em uma autoescola, para puxar a placa dela.

Juiz:
Qual autoescola que é essa?

José Nildo:
Na Birigui, ali, perto da igreja Nossa Senhora Aparecida, para baixo um pouco. Acho que até fechou lá, não existe mais hoje. Depois do Assaí Supermercado, ali. Subindo a Santa Casa, ali. Era lá a autoescola que eu chequei.

Juiz:
Essa era a primeira ou a segunda moto que o senhor estava comprando?

José Nildo:
Essa foi a primeira. Eu nunca comprei nada assim. A primeira, eu nunca comprei outra, assim, nada. Só essa aí mesmo, só.

Juiz:
Quanto você pagou?

José Nildo:
Assim, eu nem tinha comprado, nem tinha pagado, assim. Eu ia pagar nela R$ 1.300 conto, se fosse, coisa, mas era roubada. Fui preso, nem paguei esse cara. Era o Negão, eu nem conhecia esse cara. Ele falou que era de boa, para ir lá checar. Eu precisando para ir trabalhar. Peguei e fui, comprei, assim, eu não sabia de nada. Assim, eu não sei nem mexer com o celular, assim, escrever, essas coisas. Malemá faço o meu nome, você entendeu?

Juiz:
Eu não consegui entender, não! Você não pagou nada pela moto, então?

José Nildo:
Eu ia, igual eu falei para o senhor, o cara me entregou, falou: o senhor fica andando nela, que depois eu venho pegar os R$ 1.300 conto. Então, aí quando eu fui lá para buscar a mulher, que o cara ia voltar para pegar o dinheiro, eu já tinha preso, não tinha mais jeito. O senhor entendeu? Entendeu como que é a coisa?

Juiz:
Você ficou quantos dias com a moto?

José Nildo:
Como que é?

Juiz:
Há quanto tempo você estava com a moto?

José Nildo:
A, fazia, de um dia para o outro, no outro dia de noite eu fui buscar a mulher, eu acho que era uma oito ou nove horas da noite, umas dez horas, por aí, aí os homem me pararam lá perto do ginásio, dizendo que a moto era roubada, que eu estava preso. Aé a mulher veio embora de a pé. Eles levaram a moto, e eu fui na viatura preso. Uns dois dias ficou, um dia e uma noite só.

Juiz:
De quem que é a pessoa que você comprou?

José Nildo:
Era um cara que trabalhava lá para os lados daquele posto Alvorada, ele é mecânico. Aí passou oferecendo para mim, se eu queria comprar, eu falei que tem que ver se a moto era certinha, ele falou que pode puxar lá. Era R$ 50 na autoescola, eu fui lá e paguei R$ 50. Aí quando eu fui voltar para buscar a minha mulher, de noite, os homem disseram: você está preso, que a moto era roubada. Eu falei que não sabia, não senhor, que se eu soubesse que era roubada, não tinha comprado. Falei desse jeito. E ele sumiu. Ele não veio pegar, porque eu fui preso, eu nem sei para onde foi esse cara. Fui preso e nunca mais vi ele.

[...]

Defesa:
Senhor José, o senhor falou no início das suas declarações que o senhor foi, antes de o senhor comprar e moto, enfim, durante essas negociações aí, o senhor esteve em uma autoescola. O senhor esteve em uma autoescola ou em um despachante?

José Nildo:
Era um despachante. Era um despachante ali na Santa Cruz, indo para a Santa Casa, ali. Depois do Assaí Supermercado. Foi lá que eu chequei a moto, R$ 50, ele falou que eu podia andar na moto, que era boa, que não era roubada, nem nada. Aí eu fiquei andando, assim. Eu paguei R$ 50, o cara falou que era R$ 60 para checar a moto no DETRAN.

Defesa:
Pelo que eu entendi, o senhor falou que pagou R$ 50 para esse despachante, que fica ali na Santa Cruz, e ele fez a checagem para o senhor. Ele disse que estava tudo ok com a moto, que o senhor podia andar com ela, que não tinha notícia de furto, de roubo, nem de nada, é isso?

José Nildo:
É, então.

[...]”

Estabelece o art. 20 do Código Penal que “
o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite punição por crime culposo, se previsto em lei
”.

Partindo desse pressuposto, cumpre frisar que na receptação dolosa, tipificada no art. 180,
caput
, do Código Penal, é indispensável que o agente tenha plena consciência de que a coisa que ele adquiriu, recebeu, transportou, conduziu ou ocultou é proveniente de crime.

Diversamente, na modalidade culposa do delito, descrita no art. 180, § 3o, do Código Penal, o agente não sabe que a coisa é produto de crime, mas, seja pela natureza da coisa, forma de negociação, desproporção entre o valor e preço que está sendo oferecida, bem como pela condição de quem a oferece, deveria ao menos presumir.

Portanto, para a caracterização da receptação dolosa, faz-se necessário “
o dolo genérico e direto, vontade livre e consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte; como também exige o dolo específico, consistente na intenção do agente de obter proveito próprio ou em benefício alheio da coisa ilícita
” (MOREIRA FILHO, Guaracy, Código Penal Comentado, Ed. Rideel, 2010, pág. 275).

No tocante à receptação culposa, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

“
Presumir é suspeitar, desconfiar, conjeturar ou imaginar, tornando a figura compatível com a falta do dever de cuidado objetivo, caracterizador da imprudência. O agente que, sem cautelar ou atenção, adquire coisa produto de crime é punido por receptação culposa, pois deveria ter imaginado – o que não fez por ter sido imprudente – a origem ilícita do bem”
(Curso de Direito Penal – Parte Especial. Vol. 2, 4
a
Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2020, p. 503).

Considero ser este o caso dos autos.

As provas colhidas na instrução processual não permitem concluir que JOSÉ NILDO DA SILVA tinha plena consciência da origem ilícita da motocicleta.

O apelante afirmou ter adquirido o veículo de “
um cara que trabalhava lá para os lados daquele posto Alvorada, ele é mecânico
”, ou seja, o vendedor, aparentemente, não era um completo desconhecido, conforme afirma o órgão ministerial.

O recorrente também relatou, em ambas as fases da persecução penal, que consultou uma autoescola/despachante para conferir a procedência do veículo, a qual alegadamente afirmou que “
podia andar na moto, que era boa, que não era roubada, nem nada”.

Seja o relato verídico ou não, é importante esclarecer que a ausência de consulta, por parte do recorrente, aos bancos de dados públicos - para checar a procedência e/ou regularidade do veículo -, não induz à conclusão de que soubesse da origem ilícita do bem.

O dolo não se presume, mas prova-se.

Bem por isso, também o fato de a motocicleta ter sido encontrada em poder dele, não lhe transfere o ônus de provar que a adquiriu de boa-fé.

Assim, comprovada a origem criminosa da coisa encontrada na posse do acusado, mas não demonstrada a existência de dolo na sua conduta, imprescindível a desclassificação para a modalidade culposa da receptação.

Ao discorrer sobre o tema, Damásio de Jesus pontua que “
o sujeito, em face dos indícios reveladores da procedência ilícita do objeto, não deveria recebê-lo ou adquiri-lo. Fazendo-o, responde pela forma culposa. Os indícios deveriam fazer com que desconfiasse da origem do objeto material. A ausência dessa desconfiança impeditiva de aquisição ou do recebimento faz com que surja a culpa
” (Código Penal Anotado, 21a edição, página 815).

Cito, ainda, precedente desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PLEXO PROBATÓRIO ROBUSTO A DESVELAR QUE O RÉU ADQUIRIU COISA DE ORIGEM ILÍCITA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO –
COLIMADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A COMPROVAR QUE O ACUSADO SABIA DA ILICITUDE DO BEM, MAS SIM QUE PUDESSE PRESUMIR SUA ORIGEM ILÍCITA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Descabe excogitar de absolvição, mas sim de desclassificação para a conduta descrita no art. 180, § 3o, do CP,
quando o conjunto probatório colacionado aos autos demonstrar que o acusado, pela condição de quem ofereceu o bem, devesse presumir tratar-se de coisa de origem ilícita
”
(N.U 0000345-55.2015.8.11.0002, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)

Ante o exposto, rejeito a tese absolutória, porém provejo o apelo para desclassificar a receptação para a modalidade culposa (art. 180, §3o, do CP).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 (um) mês de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), porém mantenho a pena em 1 (um) mês de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, uma vez que as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Ante a inexistência de causas de diminuição ou aumento, torno definitiva a pena de 1 (um) mês de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desclassificar o crime de receptação dolosa para a sua modalidade culposa (art. 180, §3o, do Código Penal) e condenar JOSÉ NILDO DA SILVA à pena de 1 (um) mês de detenção, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022